Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Nos crimes da mesma espécie – roubos circunstanciados – e modos de execução parecidos, mas cometidos sem unidade de desígnios, em datas e regiões administrativas diversas e contra vítimas distintas, não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com o delito antecedente, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.